Tribunal: TCU
Processo: 011.748/2016-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-07-12
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Trata-se da Tomada de Contas Especial instaurada pelo Ministério da Integração Nacional, em desfavor de dois ex-prefeitos, em razão de omissão no dever de prestar contas dos recursos repassados ao Município, por meio de o Termo de Compromisso.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos referentes à Tomada de Contas Especial instaurada pelo então Ministério da Integração Nacional, tendo como responsáveis os ex-prefeitos Srs. Francisco das Chagas Dissica Valério Tomaz (gestão 2009-2012) e Joaquim Neto Cavalcante Monteiro (gestão 2013-2016), em decorrência da omissão no dever de prestar contas dos recursos repassados ao Município de Eirunepé/AM por força do Termo de Compromisso 149/2012, tendo por objeto a "execução de ações de socorro, assistência às vítimas e restabelecimento de serviços essenciais". ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão Extraordinária da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", 19, caput , e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992, julgar irregulares as contas do Sr. Francisco das Chagas Dissica Valério Tomaz e condená-lo ao pagamento da quantia de R$ 148.960,00 (cento e quarenta e oito mil novecentos e sessenta reais), acrescida da atualização monetária e dos juros de mora, calculados a partir de 05/09/2012 até a data da efetiva quitação, fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da respectiva notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno/TCU), o recolhimento da dívida a favor do Tesouro Nacional, nos termos da legislação em vigor; 9.2. aplicar ao Sr. Francisco das Chagas Dissica Valério Tomaz, a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 27.000,00 (vinte e sete mil reais), fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno/TCU), o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste Acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.3. nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "a", e 19, parágrafo único, da Lei 8.443/1992, julgar irregulares as contas do Sr. Joaquim Neto Cavalcante Monteiro, e aplicar-lhe a multa prevista no art. 58, inciso I, da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", Regimento Interno/TCU), o recolhimento da referida importância ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do presente Acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, caso requerido, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992, o parcelamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e sucessivas, sobre as quais incidirão os correspondentes acréscimos legais (débito: atualização monetária e juros de mora; multa: atualização monetária), esclarecendo aos responsáveis que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor (art. 217, § 2o, inciso II, do Regimento Interno/TCU), sem prejuízo das demais medidas legais; 9.5. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas a que se refere este Acórdão, caso não atendidas as notificações, com base no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.6. remeter cópia deste Acórdão à Procuradoria da República no Estado do Amazonas, com fundamento no art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992, para adoção das medidas que entender cabíveis, bem como ao Ministério do Desenvolvimento Regional, para ciência.